Tribunal: TJSP
Processo: 1025238-90.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de bem imóvel. Divergência entre as partes a respeito da rescisão do contrato e pagamento da comissão de corretagem. Ré que comparece ao estande de vendas da autora e danifica maquete, causando prejuízo no valor de R$ 7.000,00. Fatos e danos bem demonstrados nos autos pela autora. Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Juros de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda de bem imóvel. Divergência entre as partes a respeito da rescisão do contrato e pagamento da comissão de corretagem. Ré que comparece ao estande de vendas da autora e danifica maquete, causando prejuízo no valor de R$ 7.000,00. Fatos e danos bem demonstrados nos autos pela autora. Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Reconhecimento, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Recurso da autora provido, não provido o da ré.